Tribunal: TJSP
Processo: 2010440-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pedido de diferimento do recolhimento das custas processuais. Pessoa jurídica. Indeferimento do pedido, diante da ausência de previsão legal. Insurgência da exequente, insistindo no diferimento das custas processuais, ou, "subsidiariamente, o acolhimento de uma das propostas alternativas apresentadas". Recurso não conhecido quanto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pedido de diferimento do recolhimento das custas processuais. Pessoa jurídica. Indeferimento do pedido, diante da ausência de previsão legal. Insurgência da exequente, insistindo no diferimento das custas processuais, ou, "subsidiariamente, o acolhimento de uma das propostas alternativas apresentadas". Recurso não conhecido quanto ao pedido subsidiário, cujos termos não foram adequadamente explicitados. Hipótese em que não tem amparo o diferimento do recolhimento das custas, pois a demanda não se amolda ao quanto previsto no art. 5o da Lei 11.608/03. Decisão mantida. Recurso não provido.